Tribunal: STF
Processo: ADI 7409
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
666563630 DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros (ANB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei federal n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    O Sindicato dos Militares Reformados e seus Dependentes, das Pensionistas, das Esposas de Militares, dos Reservistas TD praças das Forças Armadas – FFAA (SINDMIL), mediante a petição/STF n. 78.265/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação - a obrigatoriedade de pagamento, pelos militares, para realizar a prova da OAB. Ressalta a representatividade dentre os Praças das Forças Armadas. Sustenta a relevância da matéria.



    É o relatório. Decido. 



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – a relevância da controvérsia, a representatividade do interessado e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Militares Reformados e seus Dependentes, das Pensionistas, das Esposas de Militares, dos Reservistas TD Praças das Forças Armadas – FFAA como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente